Tribunal: TJSP
Processo: 2182399-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015 – Inexistência de omissão e obscuridade – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015 – Inexistência de omissão e obscuridade – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 2182399-02.2019.8.26.0000/50000 Santos Voto n. 20491
Registro: 2020.0000740171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2182399-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ELETROLÂMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS DE AÇO LTDA., é
embargado BRAZIL WIND LOGISTICS AGENCIAMENTO INTERNACIONAL DE
CARGAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 2182399-02.2019.8.26.0000/50000 Santos Voto n. 20491
-- Voto n. 20.491 --
Embargos de declaração n. 2182399-02.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Eletrolâminas Indústria e Comércio de Lâminas de Aço
Ltda.
Embargada: Brazil Wind Logistics Agenciamento Internacional de Cargas
Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015
Inexistência de omissão e obscuridade
Acolhimento da
irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os
requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do
CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao v. acórdão a fls. 148/153, que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto da decisão que havia indeferido o
processamento do incidente de desconsideração jurídica da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 2182399-02.2019.8.26.0000/50000 Santos Voto n. 20491
Sustenta
a
embargante
que
a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e
extrema que se impõe apenas quando demonstrado o desvio de
finalidade ou a confusão patrimonial e no caso em tela, a embargada
não juntou documentos comprobatórios nesse sentido.
Afirma que no caso não há identidade de
sócios entre as empresas cuja desconsideração se pretende, bem como
não restou sequer indicada a fraude supostamente praticada.
Requer o prequestionamento da matéria.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
I. Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Verifica-se que a embargante nem mesmo
aponta qualquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, não havendo erro material, omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão embargado. Nas alegações postas nos
embargos de declaração, verifica-se que pretende, na realidade,
rediscutir o mérito da questão, o que não é cabível em sede de
embargos de declaração.
É
cediço
que
a
desconsideração
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 2182399-02.2019.8.26.0000/50000 Santos Voto n. 20491
personalidade jurídica é medida excepcional.
Contudo, como fundamentado o no v.
acórdão, no caso dos autos restou demonstrada a presença dos
requisitos que autorizam a instauração do incidente:
“Ora,
a
executada
foi
citada
para
responder à ação de cobrança e apresentou contestação, de forma que
tinha ciência da existência de débito pendente de pagamento. No entanto,
não reservou bens ao pagamento de seus credores e se mudou de sua
sede, sem a devida regularização perante a Junta Comercial.”
Ademais,
apenas
foi
determinada
a
instauração do incidente de desconsideração, de forma que a partir de
então os sócios da pessoa jurídica serão intimados e terão oportunidade
de apresentar seus argumentos de defesa.
Nesse sentido, o v. acórdão consignou:
“Não se trata de, neste momento, se
decidir a respeito do mérito do pedido, mas apenas sobre a possibilidade
de que ele seja apreciado após a instauração do incidente.
E, uma vez deferida a medida, com a
citação dos sócios da pessoa jurídica, as partes poderão apresentar seus
argumentos, indicar e/ou produzir provas, sendo que após a devida
instrução, o magistrado deverá apreciar se cabe ou não a
desconsideração requerida, conforme dispõe expressamente o artigo 136,
do Código de Processo Civil.”
Por fim, o prequestionamento de matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 2182399-02.2019.8.26.0000/50000 Santos Voto n. 20491
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
assunto se encontra previamente decidido, como no caso. E há
entendimento no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do Código de
Processo Civil - Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso
que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de
omissões, contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados.
Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo
535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa1.
II. Ante
do
exposto,
rejeitam-se os
embargos declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
1 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des.
Celso Bonilha; j. em 25.09.02.